Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO TOCANTE À EMBRIAGUEZ. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE POR FUNDAMENTO DIVERSO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na espécie, a embriaguez do acusado, quando da condução de veículo automotor, restou devidamente comprovada nos autos, ficando evidenciada pelos depoimentos das agentes de trânsito responsáveis por prestar socorro após o acidente, assim como pelo Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, em que restou consignado que o réu apresentava os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, hálito etílico, dispersão, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e desorientação (não sabia onde estava, dia e hora, além de lembrança dos atos cometidos), tudo corroborado pelos depoimentos de informantes que apontaram haver o acusado passado em um bar antes dos fatos.

2. De acordo com a interpretação doutrinária, para configuração de delito previsto no artigo 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro é necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância que determine dependência, bem como de resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

3. Na espécie, consoante as declarações da vítima, a Informação Pericial Criminal no 290/2022 – Local de Acidente de Trânsito com Vítima e o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 22939/21 – Lesões Corporais, restou demonstrado que o acusado, ao ingressar na via de forma imprudente, violando o dever de cuidado objetivo – sem observar o trânsito e cruzando as três faixas da via –, deu causa ao acidente e às lesões experimentadas pela vítima, as quais resultaram em incapacidade para as atividades habituais por mais de trinta dias (ostentando, portanto, natureza grave, conforme artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal).

4. Tratando-se a embriaguez de uma das elementares da qualificadora prevista no § 2o do artigo 303 da Lei no 9.503/97, o acusado não pode responder pelo crime de lesão corporal culposa qualificado pela embriaguez e pela conduta autônoma prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (crime de embriaguez ao volante), sob pena de bis in idem.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 303, § 2o, da Lei no 9.503/1997 (lesão corporal culposa no trânsito qualificada pela embriaguez e pela lesão de natureza grave), afastar a condenação pelo crime autônomo do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), sob pena de bis in idem, reduzindo-lhe as penas de 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto, 10 dias-multa, calculados à razão mínima, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses, para 02 (dois) anos de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.